Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-77.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017954-77.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT - CPF: 615.998.831-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

A falta de juntada do imprescindível Aviso de Recebimento, noticiando a entrega da Notificação Extrajudicial endereçada ao devedor, importa no reconhecimento da ausência de notificação válida, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, circunstância que conduz à extinção do processo, relativo à ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão formulada na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Reginaldo Hideo Uemura Perrot
, e, com isso, julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento nos 487, II e 925 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que o caso demanda a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, uma vez que a prescrição intercorrente difere da prescrição do título (direta).

Alega que a demora na citação da executada não lhe pode ser atribuída, uma vez que não se manteve inerte e a todo momento buscou a localização do devedor, de modo a dispensar, na hipótese, a necessidade de citação válida para a interrupção da prescrição.

Sem contrarrazões (id. 122676173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora não pelos fundamentos expostos na sentença, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que esta ação não merece sobrepujar ao juízo de cognição inaugural, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de comprovação da mora.

Na hipótese, o banco ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a constrição o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário, celebrada ente as partes (id. 149275883 - Pág. 2).

A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, desprovida do imprescindível Aviso de Recebimento.

Nesse contexto, constata-se não ter havido a devida comprovação da mora do devedor.

Como cediço, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a constituição do devedor em mora, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impende que o credor comprove a entrega da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que não seja recebida pessoalmente pelo devedor, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço
de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora,
bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço
. 2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1292182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1373421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E
RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Todavia, na hipótese, o aviso de recebimento, relacionado à notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, retornou com a informação “Mudou-se.

Nesse contexto, verifica-se que o propalado documento não foi entregue.

Assim, torna-se imperioso reconhecer a ausência de notificação válida, capaz de comprovar a constituição do devedor em mora, condição essa imprescindível para alicerçar a ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, uma vez verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Pelo exposto, de ofício, anulo a sentença para reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, com isso, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023